Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-53.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-53.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: AURELINA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ABERTURA ABRUPTA DE COMPORTAS DE BARRAGEM. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À POPULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por proprietária de imóvel residencial contra a CHESF, em razão de inundação causada por abertura abrupta de comportas da Barragem da Pedra, localizada no Rio de Contas, sem comunicação adequada à população. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a concessionária CHESF pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da inundação de imóvel situada à jusante da barragem;
(ii) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, diante da extensão do abalo suportado pela autora;
(iii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de danos materiais e para a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência de conduta, dano e nexo causal, conforme prevê o art. 37, § 6º, da CF/1988.
4. Ainda que a ré alegue ocorrência de força maior (fortes chuvas), não logrou demonstrar a inevitabilidade do evento tampouco a adoção de medidas preventivas ou de aviso eficaz à população ribeirinha, elementos indispensáveis para afastar sua responsabilidade.
5. A ausência de comunicação prévia à abertura das comportas caracteriza falha na prestação do serviço, pois impede que os moradores adotem medidas de autoproteção, agravando os efeitos do aumento abrupto do volume de água.
6. Precedentes desta Corte em casos idênticos reconhecem a responsabilidade da CHESF e fixam valores superiores a título de danos morais, inclusive com majoração para R$ 20.000,00 em situações análogas (Apelação Cível nº 8000086-67.2023.8.05.0144, ID 82771315).
7. No caso concreto, a autora teve sua residência invadida por água, com perda de bens móveis e perturbação de sua rotina, sendo inegável o sofrimento moral experimentado. O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não foram apresentados documentos aptos a comprovar os prejuízos efetivamente suportados (notas fiscais, orçamentos, laudos), razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão nesse ponto.
9. Diante do desprovimento do recurso da ré e provimento parcial do recurso da autora, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados pela abertura abrupta de comportas de barragem sem comunicação prévia eficaz à população, por configurar falha na prestação do serviço.
2. A ausência de medidas preventivas e a omissão no dever de informar afastam a alegação de caso fortuito ou força maior.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os precedentes do tribunal, podendo ser majorado quando o montante fixado na sentença não reflete a gravidade do dano.
4. A ausência de provas robustas inviabiliza a condenação por danos materiais.
5. O desprovimento do recurso da ré e o provimento parcial do recurso da autora justificam a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000086-67.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 08.04.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0000787-87.2023.8.05.0105, Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Turma Recursal, j. 23.05.2023; TJBA, Recurso Inominado nº 0000349-61.2023.8.05.0105, Rel. Juíza Mariah Meirelles de Fonseca, Turma Recursal, j. 12.06.2023; TJBA, Recurso Inominado nº 0000936-83.2023.8.05.0105, Rel. Juiz Benício Mascarenhas Neto, Turma Recursal, j. 27.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000268-53.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
e como apelados
AURELINA DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER dos recursos para,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AURELINA DE JESUS e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da CHESF, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator